Tribunal: TJES
Processo: 5009395-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na posse de aparelho celular, promovendo a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, com fixação da data da infração (18/07/2024) como novo marco para análise de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse de aparelho celular pelo apenado caracteriza falta disciplinar grave apta a ensejar a regressão do regime prisional; (ii) avaliar se foram respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade no processo que culminou na regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de aparelho celular por apenado configura falta disciplinar de natureza grave, conforme previsão expressa no art. 50, VII, da LEP, incluído pela Lei nº 11.466/2007, sendo suficiente, por si só, para justificar a regressão do regime de cumprimento da pena.

A conduta foi confessada pelo próprio reeducando em sede administrativa e judicial, estando comprovadas a autoria e a materialidade da infração disciplinar.

A regressão de regime encontra amparo no art. 118, § 1º, da LEP, sendo legítima diante da frustração dos fins da execução penal pelo apenado.

Foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, com a atuação de defensor técnico no PAD e a realização de audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da LEP.

O apenado foi expressamente advertido quanto à proibição do uso de celular e às consequências decorrentes do descumprimento, nos termos do Termo de Trabalho Externo por ele assinado.

A decisão judicial observou os princípios da legalidade, da motivação e da proporcionalidade, sendo adequada e necessária à repressão da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009395-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO SCHERRER BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009395-58.2025.8.08.0000

SESSÃO DIA: 3/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de LEANDRO SCHERRER BARRETO contra a decisão (id 14246610 – sequencial 221.1), proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana-ES que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, para o fechado, e estabeleceu a data da falta (18/07/2024), como novo marco, para análise da progressão do regime prisional.

Em razões recursais (id 14246610 – sequencial 237.1), a defesa sustenta, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa tendo em vista que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado para apurar a suposta posse de celular em ambiente extramuros, mas resultou na aplicação de sanção por infração diversa (desobediência) sem que tal conduta tenha sido devidamente discutida no curso da instrução. Aduziu, ainda, a inexistência de prova nos autos quanto a ciência expressa do apenado acerca da vedação ao uso de aparelho celular.

Contrarrazões recursais do Ministério Público Estadual (id 14246610 – sequencial 243.2), pleiteando a manutenção da decisão combatida.

Juízo negativo de retratação, efetuado no id 14246610 – sequencial 248.1.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (id 14423244), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, por previsão legal.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos; estendo o cumprimento na pessoa do Presidente desta Corte.

Estamos aqui para julgar um agravo em execução. Réu primário, uma pena em semiaberto de seis anos, no qual durante o curso de seu cumprimento, foi imputado a ele um PAD referente à posse de um aparelho celular durante o trabalho extramuros.

Ocorre que durante toda a instrução administrativa do PAD, esta Defesa, no decorrer da instrução, representou a defesa pelo porte do aparelho celular. Contudo, para nossa surpresa, quando da imputação da decisão que regrediu o mesmo, foi aplicado a ele desobediência. Esta Defesa em momento nenhum representou a defesa dele sobre a desobediência. Entendemos, sim, que é possível a regressão para um regime mais gravoso, tendo em vista que hoje ele se encontra no regime fechado.

Contudo, temos que avaliar até o que a Corte entende. Não houve cometimento de novo crime. O telefone não foi à perícia. Ele afirma que estava em posse do aparelho celular fora do trabalho. E o termo no qual a juíza da Segunda Vara de Viana imputa a desobediência refere-se a um documento que não encontra-se assinado pelo reeducando.

Isso tudo foi alegado na audiência de justificativa. Comprovamos o que estava ocorrendo, que ele não tem histórico de faltas durante o cômputo de sua pena. A progressão ao regime aberto se daria em novembro de 2025, mas em razão desse ínterim o semiaberto está previsto para junho de 2026 e com isso ele vai acrescentar o seu real cumprimento de pena no sistema prisional em um ano e seis meses.

A desobediência ocorreu a quem? Contra quem? Não é relatado nenhum agente da Polícia Penal que identifica que houve a desobediência. Estamos tratando de um documento que se comprova, no curso do processo, que não tem a assinatura do apelado.

Ele relatou o porquê que ele fazia o uso do aparelho celular. Ele possui uma filha que mora em Brasília e ele não tem nenhum contato com essa filha e essa filha vem apresentando problemas pedagógicos e ele estava tentando uma proximidade. Isso não justifica o uso do aparelho celular extramuros, mas a gente tem que analisar com frieza que a ressocialização é um passo gradativo ao convívio com a sociedade.

Qual a diferença da utilização de aparelhos celulares extramuros no serviço e na saída temporária a gente pode utilizar? Qual a ressocialização? É uma hipocrisia de nossa parte entender que o apenado sai com uma roupa, vai ao trabalho e ele fica com aquela roupa a semana inteira porque ele não tem onde lavar a roupa. Todos sabem que ele precisa ter contato com a família, que alguém precisa levar um vestuário novo para ele, porque ele não tem condição de ficar com a mesma roupa durante a semana toda.

Entendo perfeitamente se tivesse sido cometimento de um novo crime, um flagrante ou o aparelho celular dele tivesse ido à perícia e comprovasse, sim, que ele estava utilizando do aparelho para outros fins, se não de ressocialização, entende a Defesa que seria plenamente possível essa regressão no seu modo extremo.

Entendemos que não é uma questão aritmética. Cometeu falta, se perde um terço das remissões, regride para um regime mais gravoso e continua-se preso. O CNJ esteve aqui com a aplicação da pena justa e entende, sim, esta Defesa que o Estado do Espírito Santo está plenamente apto a utilizar desse plano, com a colocação de tornozeleira, com a ressocialização e o Estado tem feito muito para os reeducados. Mas cabe nós, sim, aplicarmos a proporcionalidade nas faltas que são aplicadas. A gente não pode tratar que todos são iguais.

O réu primário como a condenação de semiaberto, regride em razão de uma desobediência. Pleiteia a Defesa o requerimento para acolhimento das justificativas apresentada por ele, se assim não entender que mantenha o mesmo no semiaberto, detraia a pena a contar dessa data, mas que ele continue cumprindo o regime no semiaberto. É o que pleiteia a Defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):- Eminente Presidente cumprimento a doutora Ojana pela sustentação oral e Sua Excelência traz uma situação de que o agravante não tinha conhecimento de que não tinha assinado o termo, não é isso?

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

São duas folhas. A última folha parece ter assinado, a folha que diz que ele não pode portar o aparelho celular não está assinado por ele.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Então, em razão dessa questão pedirei o retorno dos autos para verificar essa situação.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 10/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de LEANDRO SCHERRER BARRETO contra a decisão (id 14246610 – sequencial 221.1), proferida pela MM.ª Juíza de da 2ª Vara Criminal de Viana-ES que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, para o fechado, e estabeleceu a data da falta (18/07/2024), como novo marco, para análise da progressão do regime prisional.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, na forma do art. 50, inciso VI c/c art. 39, inciso II, todos da LEP, em razão e ter sido flagrado sob a posse de um aparelho celular no dia 18/07/2024 durante a 10ª fase da “Operação Retorno Ordeiro” da polícia penal.

O reeducando confessou a prática da infração, reconhecendo a propriedade do aparelho celular e alegando que o utilizava para armazenar documentos relacionado à guarda de sua filha.

Em que pese os judiciosos argumentos lançados pela defesa, não verifico qualquer irregularidade na decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Ao descumprir as obrigações assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Compromisso, o reeducando evidenciou a intenção de frustrar a adequada execução da pena, sendo, portanto, cabível a aplicação do disposto no artigo 118, § 1º, da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta."

Cumpre salientar que não houve violação aos princípios do contraditório, vez que a defesa foi devidamente assegurada tanto no PAD, por meio da atuação da defesa técnica, quanto na esfera judicial, com a realização de audiência de justificação, nos termos do §2º do art. 118 da LEP.

Imperioso ainda ressaltar que os depoimentos colhidos passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo o ora recorrente confessado os fatos tanto na fase administrativa quanto na oitiva judicial, de modo que não restou dúvidas quanto ao cometimento da indisciplina nem da autoria e materialidade diante das provas produzidas.

Por conseguinte, não há que se cogitar a alegada ausência de ciência, por parte do apenado, quanto à proibição do uso de aparelho celular, uma vez que este foi devidamente advertido acerca da vedação à utilização do referido dispositivo, inclusive durante o desempenho de atividades externas, bem como das consequências decorrentes de sua posse e uso, conforme se depreende do Termo de Trabalho Externo devidamente assinado pelo recorrente.

Nesse sentido, é oportuno destacar que Lei n° 11.446/2007 promoveu alterações na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e no Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) passando a classificar a utilização de telefone celular como falta disciplinar de natureza grave por parte do preso, conforme se observa:

Art. 1o O art. 50 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 50.

VII– tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo

Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tratou o magistrado, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade no ato da regressão cautelar imposta pelo julgador, tendo a mesmo agido sob a égide da Lei das Execuções Penais (artigo 118 da LEP), fundamentando corretamente a decisão proferida, ora agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009395-58.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEANDRO SCHERRER BARRETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

LEANDRO SCHERRER BARRETO

contra a decisão (id 14246610 – sequencial 221.1), proferida pela MM.ª Juíza de da 2ª Vara Criminal de Viana-ES que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, para o fechado, e estabeleceu a data da falta (18/07/2024), como novo marco, para análise da progressão do regime prisional.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, na forma do art. 50, inciso VI c/c art. 39, inciso II, todos da LEP, em razão e ter sido flagrado sob a posse de um aparelho celular no dia 18/07/2024 durante a 10ª fase da “Operação Retorno Ordeiro” da polícia penal.

O reeducando confessou a prática da infração, reconhecendo a propriedade do aparelho celular e alegando que o utilizava para armazenar documentos relacionado à guarda de sua filha.

Em que pese os judiciosos argumentos lançados pela defesa, não verifico qualquer irregularidade na decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Ao descumprir as obrigações assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Compromisso, o reeducando evidenciou a intenção de frustrar a adequada execução da pena, sendo, portanto, cabível a aplicação do disposto no artigo 118, § 1º, da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

"Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

§ 1°
O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução
ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta."

Cumpre salientar que não houve violação aos princípios do contraditório, vez que a defesa foi devidamente assegurada tanto no PAD, por meio da atuação da defesa técnica, quanto na esfera judicial, com a realização de audiência de justificação, nos termos do §2º do art. 118 da LEP.

Imperioso ainda ressaltar que os depoimentos colhidos passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo o ora recorrente confessado os fatos tanto na fase administrativa quanto na oitiva judicial, de modo que não restou dúvidas quanto ao cometimento da indisciplina nem da autoria e materialidade diante das provas produzidas.

Por conseguinte, não há que se cogitar a alegada ausência de ciência, por parte do apenado, quanto à proibição do uso de aparelho celular, uma vez que este foi devidamente advertido acerca da vedação à utilização do referido dispositivo, inclusive durante o desempenho de atividades externas, bem como das consequências decorrentes de sua posse e uso, conforme se depreende do Termo de Trabalho Externo devidamente assinado pelo recorrente.

Nesse sentido, é oportuno destacar que Lei n° 11.446/2007 promoveu alterações na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e no Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) passando a classificar a utilização de telefone celular como falta disciplinar de natureza grave por parte do preso, conforme se observa:

Art. 1
o
O art. 50 da Lei n
o
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 50.

VII
– tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo

Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tratou o magistrado, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade no ato da regressão cautelar imposta pelo julgador, tendo a mesmo agido sob a égide da Lei das Execuções Penais (artigo 118 da LEP), fundamentando corretamente a decisão proferida, ora agravada.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.